Tribunal: TJPA
Processo: 0003095-24.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003095-24.2009.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO IPMR

APELADO: SEBASTIAO LUIZ DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PONTO IMPUGNADO QUE FOI DEVIDAMENTE APRECIADO NO JULGADO GUERREADO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NOS Embargos de Declaração nA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
Sebastião Luiz de Macedo

em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. 9776476), assim ementada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NA REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS DO REQUERIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. ALEGAÇÃO DE TAL VÍCIO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ACLARATÓRIOS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU E PELO AUTOR RECEBIDOS, SENDO ACOLHIDOS OS DO RÉU E DESACOLHIDO OS DO AUTOR. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 8887194), o embargante/autor aduz a existência de erro material, em razão do acórdão embargado não ter atentado para a análise do pedido subsidiário, consistente no “... reajuste do benefício, conforme art. 41-A da Lei n.º 8.213/1991, nas prestações vencidas, devidamente acrescidas de juros moratórios e correção monetária, bem como das prestações vencidas...”

Diz que toda matéria contida nos autos de origem deve ser julgada, conforme, inclusive, entendimento do STJ a respeito do assunto.

Encerra, requerendo o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 11132152.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13828647).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, possuindo, portanto, objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, no caso, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso, mesmo porque os fundamentos constantes do acórdão guerreado sobre o ponto apresentado novamente por esta via mostram-se claros o suficiente para infirmar as razões aduzidas pelo recorrente, implicando esses fundamentos, na verdade, em rediscussão da matéria, o que é incabível na presente sede.

Reproduzo, a seguir, trecho da decisão recorrida que tratou do tema ora impugnado:

“.... Em relação à referência ao pedido subsidiário de aplicação do reajuste concernente ao período de 2004 a 2009, na forma do art. 41 da Lei 8.213/91, observa-se que, na questão presente, não cabia tal análise, considerando-se que o embargante não interpôs recurso a respeito desse ponto, de modo que eventual procedência do pleito em referência implicaria em “reformatio in pejus”, segundo o qual é vedado ao tribunal, no julgamento do recurso, proferir decisão mais desfavorável ao recorrente, do que aquela recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada. 2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11) ...”

Desse modo,
não há vício a ser saneado no presente caso, e em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo embargante/autor, por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023